Tribunal: TJDFT
Processo: 0735699-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SISBAJUD. TEIMOSINHA. CABIMENTO. DESARQUIVAMENTO. INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CC/2002 206 § 5o I.
1. A pesquisa Sisbajud, na sua modalidade reiterada (“teimosinha”), traz efetividade ao processo e, não constando nos autos do cumprimento de sentença que já tenha sido utilizada, a medida deve ser deferida. Precedentes. Determinada, no caso, a realização da pesquisa Sisbajud, com a opção de repetição programada por 30 dias.
2. O desarquivamento do cumprimento de sentença condicionado à localização de bens passíveis de penhora possui respaldo no art. 921, § 3o, do CPC/2015.
3. Em se tratando de cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança de faturas de cartão de crédito, o prazo da prescrição intercorrente é de 5 anos (CC/2002 206 § 5o I). Precedentes.
4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.